Tribunal: TJSP
Processo: 1007246-52.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Cobrança. Insurgência em face da determinação para retenção de parte do valor em discussão, em razão da incidência de IPTU referente ao imóvel alienado (exercício 2015). Imóvel arrematado em hasta pública pelos apelantes e vendido aos apelados. "Termo de retenção de valor e obrigação de fazer" firmado entre as partes, até a quitação ou baixa definitiva dos

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Cobrança. Insurgência em face da determinação para retenção de parte do valor em discussão, em razão da incidência de IPTU referente ao imóvel alienado (exercício 2015). Imóvel arrematado em hasta pública pelos apelantes e vendido aos apelados. "Termo de retenção de valor e obrigação de fazer" firmado entre as partes, até a quitação ou baixa definitiva dos débitos de IPTU, devendo o comprador devolver o valor se não utilizado. Baixa de parte dos impostos e taxas até o ano de 2014. Procedimento administrativo da Prefeitura de Campinas que apurou débitos no exercício 2015, vez que considerou a incidência a partir da data do auto de arrematação (2014). Comprovação de pagamento do débito pelo apelado. De rigor, a compensação de valores, determinando-se o pagamento do saldo restante aos apelantes. Irresignação não acolhida. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007246-52.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é parte recorrente
Valdecir Garbin, Imobiliária Vale do Sol de Monte Alto Ltda, é a parte recorrida José
Marcos Francisco Abrahão.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007246-52.2018.8.26.0114 - Voto no: 5834*allm 2/8
Voto no: 5834
Apelação no: 1007246-52.2018.8.26.0114
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Campinas
Foro de origem: Foro de Campinas
Vara de origem: 8a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Thais Migliorança Munhoz
Recorrente: Valdecir Garbin, Imobiliária Vale do Sol de Monte Alto Ltda
Recorrido(a): José Marcos Francisco Abrahão
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Cobrança. Insurgência em face da determinação para
retenção de parte do valor em discussão, em razão da
incidência de IPTU referente ao imóvel alienado
(exercício 2015). Imóvel arrematado em hasta pública
pelos apelantes e vendido aos apelados. “Termo de
retenção de valor e obrigação de fazer” firmado entre as
partes, até a quitação ou baixa definitiva dos débitos de
IPTU, devendo o comprador devolver o valor se não
utilizado. Baixa de parte dos impostos e taxas até o ano de
2014. Procedimento administrativo da Prefeitura de
Campinas que apurou débitos no exercício 2015, vez que
considerou a incidência a partir da data do auto de
arrematação (2014). Comprovação de pagamento do
débito pelo apelado. De rigor, a compensação de valores,
determinando-se o pagamento do saldo restante aos
apelantes. Irresignação não acolhida. Sentença mantida.
Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
145/149, que julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na cobrança de valores referentes à impostos e taxas devidos de
imóvel arrematado em hasta pública, em contrato de compra e venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007246-52.2018.8.26.0114 - Voto no: 5834*allm 3/8
R. sentença prolatada, cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR ao réu a
pagar à parte autora o valor de R$ 19.423,68 (dezenove mil
quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos),
devidamente atualizados pela tabela prática do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo desde o ajuizamento da ação, e
acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a
partir da citação. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as
partes deverão suportar o pagamento das custas e despesas
processuais proporcionalmente (artigo 86, caput, do Código de
Processo Civil), na seguinte forma: o autor em 50% (cinquenta
por cento) e a parte ré em 50% (cinquenta por cento).
Considerando os mesmo percentuais, cada um dos litigantes
arcará com os honorários do advogado da parte adversa, que
fixo em 10% do valor da condenação. Observadas as
formalidades legais, arquivem-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.”
Inconformada, a parte recorrente suscita: i) que a apelante comprovou
nos autos que os débitos de IPTU referente aos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e
2015, foram baixados em sede administrativa em observância ao determinado pela
MMa. Juíza da 3a Vara do Trabalho de Campinas, em decisão proferida nos autos do
processo sob no 0066600-85.2007.5.15.0043; ii) que os apelantes notificaram
extrajudicialmente o Recorrido, a fim de que o mesmo efetuasse o pagamento do valor
retido; iii) que os apelantes possuem o direito de serem ressarcidos pelo valor retido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007246-52.2018.8.26.0114 - Voto no: 5834*allm 4/8
pelo Recorrido, nos moldes da cláusula 5a do Termo de Retenção ( fls. 11/13); iv) que
na data de 29/06/2018 (posterior ao ajuizamento da ação), o Município de Campinas
teria concretizado os lançamentos do IPTU referente ao ano de 2015, no valor total a ser
recolhido de R$ 11.603,67, porém, restou decidido pela MMa. Juíza da 3a Vara do
Trabalho o afastamento da cobrança, o que pode ser comprovado pelo teor da r. decisão
supra transcrita, bem como, através das certidões carreadas às fls. 14 (expedida em
08.01.2018) e de fls. 20 (expedida em 20.02.2018).
Recurso tempestivo (fls. 163/171) e com preparo (fls. 172).
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 179/196), requerendo a
manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007246-52.2018.8.26.0114 - Voto no: 5834*allm 5/8
Pois bem. No mérito, nada há para ser alterado no que concerne ao
decidido pelo juízo “a quo”.
Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença demonstra-
se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de decidir, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007246-52.2018.8.26.0114 - Voto no: 5834*allm 6/8
Neste sentido, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, no que concerne às alegações do
recorrente:
“Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Valdecir Garbin e
Imobiliária Vale do Sol de Monte Alto Ltda. em face de José
Marcos Francisco Abrahão, objetivando a condenação deste ao
pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Compulsando os autos, observo que restou incontroverso a
celebração do contrato “Termo de retenção de valor e obrigação
de fazer” firmado entre as partes (fls. 11/13). No referido termo
as partes estabelecerem na clausula 3a (fls. 11/12) que: “Deixa
os vendedores com, o COMPRADOR, o valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), até a quitação ou baixa definitiva dos débitos
de IPTU que será restituída aos vendedores após a solução e
quitação final do IPTU em tela ou, se for o caso, poderá o
comprador utilizar para pagar o débito ou amortizá-lo, e nessa
hipótese
os
vendedores
deverão
de
forma
imediata
complementar o restante do valor cobrado pela Prefeitura de
Campinas”. Extrai-se de tal cláusula que o valor retido pelo
comprador poderia ser utilizado para quitar os débitos de IPTU
existente sobre o imóvel objeto da compra e venda.
Na cláusula 5a do “Termo de retenção de valor e obrigação de
fazer” ficou instituído que: “Se os débitos forem baixados,
através de decisão administrativa ou decisão judicial, o
COMPRADOR devolverá o valor de R$ 30.000,00, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, da comunicação e comprovação dos
VENDEDORES”.
Pois bem. A parte ré demostrou de forma cabal que nem todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007246-52.2018.8.26.0114 - Voto no: 5834*allm 7/8
os débitos indicados no termo entabulado foram baixados
administrativamente ou por decisão judicial. Ao revés, verifica-
se que houve o lançamento do IPTU referente ao ano de 2015,
conforme documentos carreados às fls. 55/114 e fls. 128. É
inconteste que a parte ré suportou o encargo financeiro do débito
do IPTU do ano de 2015 (fls. 128/129), no montante de R$
10.576,32 (dez mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e
dois centavos).
Vale ressaltar que, nos termos avençados, os débitos dos tributos
incidentes sobre o imóvel no período de 2010 a 2015 era de
responsabilidade dos vendedores-autores (cláusula 2a- fl. 11).
Feitas tais considerações, afigura-se incabível a restituição
integral do valor retido pelo comprador/réu, como pleiteado na
exordial.
Com efeito, a parte ré deverá restituir à parte autora o valor
outrora retido, decotando-se, todavia, o valor que despendeu
com a quitação do débito do IPTU referente do ano de 2015,
perfazendo, assim, a importância de R$ 19.423,68 (dezenove
mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).”
Desta feita, de rigor a improcedência do referido pedido.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007246-52.2018.8.26.0114 - Voto no: 5834*allm 8/8
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Portanto, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível
a sua majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo que foram arbitrados em
10% (dez por cento) na r. sentença, mas em razão do presente desprovimento,
majorados em 13% (treze por cento), em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)